Tribunal: TJDFT
Processo: 0717290-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717290-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CONCEICAO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. O embargante agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais (Proc. 0713074-42.2022.8.07.0001 - id 122582272) que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução por ausência de garantia. Alega, em suma, carência de condições financeiras para garantir a execução, em virtude de sua reconhecida hipossuficiência, mormente porque o título executado é fraudulento, pois afirma jamais ter contratado o financiamento do veículo objeto do contrato, apontando a falsidade da assinatura nele lançada e a suspeita de que seus dados foram indevidamente utilizados por terceiro. Requer a antecipação da tutela para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor. 2. O agravante deduz pretensão contra literal disposição de lei (CPC 919, § 1o) e da jurisprudência: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. APRESENTAÇÃO NECESSÁRIA. ARTIGO 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos à execução, como regra, não são dotados de efeito suspensivo. Contudo, a lei processual prevê a possibilidade de sobrestamento do processo forçado quando requerido pelo embargante, se verificados dois requisitos: I. a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução e; II. os pressupostos para a concessão da tutela provisória. 3. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo embargante. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.337.524, Des. Luís Gustavo de Oliveira, julgado em 2021); EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Prevê o art. 919, § 1o, do CPC/2015 que o juízo poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo. 2. O Tribunal de origem reconheceu que não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo no caso concreto. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 3. Agravo interno da sociedade empresária a que se nega provimento. (STJ, 1a T., AgInt no AREsp 1.294.140, Min. Manoel Erhardt, 2022) . No caso, o Juízo não está garantido. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator